Tribunal: TCU
Processo: 016.198/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Milton Hobus, Secretário de Defesa Civil de Santa Catarina, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 675312.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Milton Hobus, Secretário de Defesa Civil de Santa Catarina, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 675312 (peça 22, p. 8-10) firmado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o Estado de Santa Catarina, que teve por objeto a execução de " Obras de melhoramento fluvial no canal retificado e na calha do Rio Itajaí Mirim e a construção de duas comportas de regulação, no Município de Itajaí .". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Estado de Santa Catarina e por Milton Hobus; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalvas as contas do Estado de Santa Catarina e de Milton Hobus, dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Estado de Santa Catarina e a Milton Hobus; 9.4. arquivar os presentes autos.